Tribunal: TJDFT
Processo: 0716768-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SOBRESTAMENTO. TEMA 1230 DO STJ. INVIABILIDADE. LIMITAÇÃO ÀS HIPÓTESES D RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. COMPROVAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. DEVEDOR. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de proventos do agravado.
2. O Juízo de origem entendeu que a penhora violaria o mínimo existencial, considerando a situação de superendividamento do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir se é possível a penhora de parte do salário do devedor, considerando a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e o princípio da dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A regra geral da impenhorabilidade de salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite mitigação em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial. 5. No caso concreto, a decisão agravada constatou que a penhora comprometeria a subsistência do devedor e de sua família, situação que caracteriza o superendividamento. 6. A jurisprudência do STJ admite a penhora parcial de salários, desde que não afete a dignidade do devedor, garantindo o suficiente para sua sobrevivência. 7. Mantida a decisão agravada, pois o bloqueio pretendido não respeita o mínimo existencial do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A regra da impenhorabilidade de salários pode ser mitigada em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. A afetação do Tema 1.230 pelo STJ não implica suspensão de processos em execução, limitando-se aos recursos especiais e agravos em recursos especiais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/08/2020.